Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO PELO RÉU REVEL EM SEDE RECURSAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 342, II E III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CC E DA SÚMULA 504 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora inquestionável não impedir a revelia a interposição de apelação pelo réu, não menos certo é que, nessas situações, é inadmissível ao réu ausente impugnar em sede de recurso as questões fáticas que anteriormente, em primeiro grau, deixou de combater por não ter atendido ao comando citatório, uma vez que operada, quanto a elas, a preclusão consumativa.
2. O art. 342 do CPC prevê expressamente as matérias que podem ser alegadas pelo réu revel após o decurso do prazo para oferecimento da peça defensiva, inclusive em grau recursal, quais sejam, as que dizem respeito a direito ou fato superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo magistrado e as que, por expressa previsão legal, podem ser suscitadas em qualquer grau de jurisdição. Hipótese em que, verificado se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, é plenamente possível ao réu revel alegá-la em apelação, em estrita observância ao que dispõe o art. 342, II e III, do CPC.
3. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular subordina-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e do enunciado n. 504, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ.
4. Caso em que, constatado ter sido a ação monitória ajuizada após o decurso do prazo prescricional quinquenal, o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.